Tribunal: TJBA
Processo: 8050497-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050497-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: VOLNEI ADAO DE CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA FERNANDES ABREU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR RELATIVA AO MESMO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PREVENÇÃO RECONHECIDAS. SUSPENSÃO DO FEITO E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8002222-07.2023.8.05.0154, suspendeu os efeitos da liminar de apreensão do veículo, determinou sua restituição ao agravado e ordenou a remessa dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, em razão da prejudicialidade externa e da prevenção, ante a prévia distribuição da Ação Revisional nº 8001931-15.2023.8.05.0022, referente ao mesmo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se deve ser mantida a decisão que reconheceu a prejudicialidade externa e a prevenção da 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão e a restituição do veículo ao agravado, diante da existência de ação revisional anterior, em fase de perícia

contábil, versando sobre o mesmo contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Restou comprovado que a ação revisional foi proposta anteriormente e discute o mesmo contrato que embasa a ação de busca e apreensão, com potencial de influir diretamente na caracterização da mora e na exigibilidade da dívida, configurando prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC).

A prevenção, por sua vez, decorre da anterior distribuição da ação revisional perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, que atraiu a competência para apreciar matérias correlatas oriundas do mesmo negócio jurídico, nos termos dos arts. 55, §§1º e 3º, e 58 do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da jurisdição.

A suspensão do feito e a remessa ao juízo prevento observam os princípios da coerência jurisdicional, economia processual e segurança jurídica, permitindo a apreciação uniforme das controvérsias interligadas.

A jurisprudência da Quinta Câmara Cível do TJBA reconhece a necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão quando há ação revisional anterior, conexa e em estágio avançado de instrução.

A Súmula 380 do STJ (“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”) não se aplica de forma absoluta quando evidenciada anterioridade, conexão material e interdependência lógica entre as demandas, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que reconheceu a prejudicialidade externa e a prevenção da 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo ao agravado, até o julgamento definitivo da Ação Revisional nº 8001931-15.2023.8.05.0022, atualmente em fase de perícia contábil.

Teses de julgamento:

Configura-se prejudicialidade externa quando a ação revisional, ajuizada anteriormente, versa sobre o mesmo contrato de financiamento que fundamenta a ação de busca e apreensão, influindo diretamente na definição da mora e da exigibilidade da dívida.

Reconhecida a prevenção do juízo onde tramita a ação revisional, impõe-se a suspensão da ação de busca e apreensão e a remessa dos autos ao juízo prevento, em observância aos princípios da coerência jurisdicional, economia processual e segurança jurídica.

A Súmula 380 do STJ não se aplica de modo absoluto quando demonstrada a anterioridade e a interdependência lógica entre as demandas revisional e de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §§1º e 3º, 58 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050753-04.2023.8.05.0000, Rel. Desª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10/09/2024; STJ, Súmula 380.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050497-90.2025.805.0000,
da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que são partes, como
AGRAVANTE
, BANCO BRADESCO SA
,

e, como
A
GRAVADO
,
VOLNEI ADÃO DE CAMPOS e outros.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.